Tribunal: TJES
Processo: 5017915-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017915-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CREUSA FAUSTINO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito, em face de alegação de contratação indevida de cartão de crédito (RCC) quando a instituição financeira colaciona o termo de adesão assinado e faturas que demonstram a utilização do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a concessão de tutela antecipada
inaudita altera parte
, desde que respeitado o contraditório diferido ou postergado.

4. A existência de contrato assinado pela consumidora, com cláusulas claras sobre a autorização de desconto em folha para pagamento de valor mínimo de fatura, afasta a alegação inicial de ausência de pactuação.

5. A comprovação da utilização do cartão para compras e saques complementares corrobora a percepção de higidez do negócio jurídico e a ciência da contratante sobre a natureza do produto.

6. A ausência de indícios de vício de consentimento no momento da adesão ao contrato impede o reconhecimento da verossimilhança necessária para a suspensão dos descontos.

7. A manutenção da suspensão dos descontos acarreta perigo de irreversibilidade ou dificuldade de satisfação do débito, uma vez que a margem consignável poderia ser utilizada para outras finalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o desconto em folha de pagamento decorrente de cartão de crédito consignado quando comprovada a contratação expressa e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor. 2. A presença de contrato assinado e faturas de consumo afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise a suspensão de descontos em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020; TJSC, AC 0306967-50.2018.8.24.0054, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 08.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida no evento 78640925 pela magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CREUSA FAUSTINO DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o agravante “
suspenda imediatamente os descontos no benefício da parte autora (NB 635.502.346-5), referente ao contrato nº 19030471 (RCC), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 16614407), o banco agravante sustenta, em síntese, que: (I) a tutela de urgência deferida se confunde com o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza sua concessão sem a devida oitiva da parte contrária; (II) não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (III) inexiste prova inequívoca de contratação indevida, havendo necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos; (IV) o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação é exíguo, considerando os trâmites internos do banco para cessar os descontos; (V) o valor da multa cominatória fixada é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte autora.

Inicialmente, ressalto que o ordenamento jurídico autoriza expressamente, desde que preenchidos os pressupostos legais, o contraditório diferido ou postergado, o qual não se confunde com a ausência de contraditório. Dessa forma, é cabível a concessão de tutela antecipatória
inaudita altera parte
, desde que facultado o contraditório, podendo este se dar
a posteriori
.

Superada essa premissa, verifico que na instância originária,
CREUSA FAUSTINO DA SILVA
busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito (RCC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, em dobro, e à indenização por danos morais.

A consumidora narra que buscou o banco com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas acabou sendo induzida a realizar outra operação, concernente à contratação de cartão de crédito consignado, sem nunca ter autorizado a sua realização ou recebido o cartão de crédito a ela vinculado.

O banco não colacionou neste instrumento cópia do contrato supostamente entabulado entre as partes, único documento capaz de indicar a higidez da avença, de modo que, a princípio, entendi pela inexistência de verossimilhança em sua alegação de que o pacto foi validamente celebrado.

Contudo, após a decisão proferida em sede liminar nesta instância recursal, o agravante colacionou, na origem, o contrato (evento 81801384).

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VII a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 01 do evento 81801384):

Autorização para desconto:

I
.1. O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG
(EMISSOR)
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de benefício consignado ora contratado.
I
.2. O TITULAR declara estar ciente de que:
(i)
o produto ora contratado refere-se à um Cartão
d
e
Benefício
Consignado
, que funcionará como um cartão de crédito, possibilitando a compra de bens e serviços em rede credenciada, até o
LIMITE DE CRÉDITO
conferido, para pagamento à vista ou parcelado, conforme opções disponíveis à ocasião, bem como realização de saque de parte do limite do seu Cartão, o qual se aprovado, será realizado conforme condições específicas, mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”); (ii) estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste Termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s); (iii) terá direito ao conjunto de
BENEFÍCIOS
indicados em
ANEXO
deste
TERMO DE ADESÃO
desde que o seu
CARTÃO
esteja em situação regular de utilização e pagamento bem como sejam cumpridas as condições específicas de cada
BENEFÍCIO
. [...]
O TITULAR declara estar ciente que o referido valor será automaticamente minorado na mesma proporção de eventuais e futuras diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais da agravada/autora, observa-se que subscreveu o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENT
O
”, bem como, o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO
”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão (evento 81801388), sendo possível visualizar a utilização do cartão para compras e saques complementares, bem como pagamentos para além da margem consignável.

Ademais, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 268 CONSIGNAÇÃO - CARTÃO (evento 77138704 do processo de origem), foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.